Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-92.2014.8.11.0014
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000517-92.2014.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARJONES VARANDA CATALA - CPF: 172.242.411-72 (EMBARGANTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), TESOURO CAMARA MUNICIPAL DE POXOREO - CNPJ: 01.975.572/0001-59 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ACLARATÓRIO REJEITADO.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, de 2015.

Nos termos do art.
85, § 4º, do CPC, os honorários serão aplicados por ocasião da liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Marjones Varanda Catala, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, que foi desprovido, mantendo-se a decisão prolatada no Recurso de Apelação, que anulou a sentença de extinção do processo, ante o reconhecimento da prescrição.

O Embargante sustenta, em síntese, que a disciplina sucumbencial foi omitida, de sorte que, por ter se sagrado vitorioso, faz jus à fixação dos honorários advocatícios.

A parte Embargada, em que pese a que tenha sido intimada, permaneceu silente, conforme consta da certidão, encartada nos autos (id.

205127675).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no decisum pretérito, no que tange à fixação dos honorários advocatícios, em face do provimento do recurso de Apelação.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sob o fundamento de o acórdão pretérito ter sido omisso, por não fixar os honorários advocatícios, embora vencedora a parte Embargante.

Entendo, contudo, que na espécie, não assiste razão ao Recorrente.

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos aduzidos na ação de cobrança, ajuizada pela parte Embargante, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não atingido pela prescrição, cujo percentual deverá ser apurado em liquidação de sentença.

A sentença foi sujeita ao reexame necessário e o Município de Poxoréu, interpôs o Recurso de Apelação n. 28747/2016, ao qual foi dado provimento em parte, somente para determinar que eventuais valores sejam apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, e a sentença foi retificada, em parte, para a adequação dos consectários legais.

Transitada em julgado a sentença, deu-se início à fase de seu cumprimento, e o juízo a quo, nomeou perito para apurar eventuais valores devidos, relativos à defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda para URV.

Posteriormente, proferiu-se sentença de extinção com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição.

Diante disso, a parte Embargante interpôs Recurso de Apelação, que foi provido, para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular cumprimento de sentença.

Dessa decisão, foram opostos os presentes Embargos de Declaração, visando suprir omissão, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Denota-se, contudo que, em que pese ao provimento recursal, os autos encontram-se em fase de liquidação de sentença, fato que impede a fixação de honorários, que só serão fixados, quando apurados os eventuais valores devidos.

O art. 85, § 4º, do CPC, assim dispõe:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo,
quando for líquida a sentença
;

Portanto, os honorários sucumbenciais somente serão aplicados, ao fim da liquidação da sentença.

Forte nessas razões, REJEITO os Embargos de Declaração, eis que não há omissão na decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024